Tribunal: STF
Processo: RE 74733
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-01
Data de publicação: 1973-10-01

Ementa:
- FUNCIONALISMO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS RECEBIDAS
Percepção de quantias em razão de execução de sentenças, posteriormente reformada em grau de recurso extraordinário. 
- Admite-se a dispensa da restituição somente se o recebimento decorreu de mandado de segurança, quando o cumprimento do julgado se dá por simples comunicação à autoridade administrativa. - Embargos rejeitados.